Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013434-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ELIZABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 594.451.901-06 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPERTINÊNCIA -
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ 20.06.2016 E EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO, PARA POSSIBILITAR A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA CREDORA PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Mesmo o crédito da agravada sujeito ao concurso de credores, não cabe a extinção do cumprimento de sentença sem garantir a prévia liquidação e atualização até 20.06.2016 (deferimento da recuperação judicial), com a emissão de respectiva certidão a fim de possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020